Tribunal: STF
Processo: RMS 40046
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que a impetrante, Marli Moraes Destro, narra que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, “após minuciosa análise do requerimento do falecido marido da Impetrante, reconheceu-lhe a condição de anistiado político”, em ato instrumentalizado por meio da Portaria de nº 1.223, de 8 de outubro de 2002.



    Relata que “passados mais de 21 anos da Publicação da Portaria de Anistia do falecido marido da Impetrante, o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou a portaria de nº 238, de 5 de abril de 2024, determinando a anulação da sua anistia”.



    Sustenta que o ato apontado como coator, qual seja, a Portaria nº 238, de 5 de abril de 2024, do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, que anulou a concessão de anistia a ALFREDO MATOS DESTRO, teria violado os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Ademais, alega ter adquirido o direito à reparação econômica em questão, que estaria incorporada ao seu patrimônio jurídico desde o ano de 2002.



    A título de tutela provisória, pede a suspensão dos efeitos da Portaria de nº 238, de 5 de abril de 2024, que anulou a Portaria Ministerial nº 1.223, de 8 de outubro de 2002. 



    Ao final, pede a concessão da segurança para que seja restabelecido o pagamento da prestação mensal de reparação econômica desde a edição do ato coator.



    Analisando o feito, o relator do writ no Superior Tribunal de Justiça, após indeferir o pedido de tutela provisória e com fundamento na aplicação da tese fixada no Tema nº 839 da Repercussão Geral, indeferiu liminarmente a petição inicial 



    Prosseguindo no exame do mandamus, entendeu-se, ainda, pela ausência de demonstração, mediante prova pré-constituída, “de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia, tendo se limitado [a impetrante] a trazer argumentações genéricas visando a nulidade do ato coator”.



    Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs recurso de agravo interno, o qual foi desprovido em acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839/STF. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Conforme consignado na decisão agravada, "trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MARLI MORAES DESTRO contra ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na Portaria 238 de 5/4/2024 (fl. 25), que determinou a anulação da portaria que havia reconhecido a condição de anistiado político ao falecido marido da impetrante". 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão da anulação de anistia de cabos da aeronáutica – exatamente a hipótese dos autos –, fixou a seguinte tese: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF). 



    3. No presente caso, a parte agravante, nas razões do writ e do agravo interno, se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese de que a revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade. Contudo, não demonstra a ocorrência de violação ao devido processo legal. 



    4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 46, ID: 684d9b21)



    Irresignada, a impetrante interpôs recurso ordinário (eDOC nº 53) em que requer a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso (Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº 1.223, de 8 de outubro de 2002, que concedeu anistia ao falecido marido da Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    A União ofereceu contrarrazões (eDOC nº 69).



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão da ordem em mandado de segurança reclama a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação a direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória nesta estreita via.



    Em síntese, repetindo os argumentos aduzidos na petição inicial, a impetrante sustenta, de maneira genérica, que o ato apontado como coator violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa. Colho trecho da peça recursal:



    “EMÉRITOS MINISTROS JULGADORES, conforme se deflui do acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ele NEGOU A SEGURANÇA, por entender que no presente caso, furtou-se a ora Recorrente no dever de demonstrar a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia, tendo se limitado a trazer argumentações genéricas visando a nulidade do ato coator. 



    No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), proteção do idoso (art. 230 da CF) e o princípio da razoabilidade.” (eDOC nº 53)



    Como se lê dos fundamentos apresentados no recurso ordinário em análise, a própria recorrente expressa os fundamentos adotados no acórdão recorrido, contudo, deixa de impugna-los diretamente, violando o princípio da dialeticidade recursal. 



    Ademais, como visto, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, reconheceu: (i) a possibilidade de a Administração rever atos administrativos de concessão de anistia quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (Tema nº 839 da RG do STF); e (ii) a ausência de prova pré-constituída apta a viabilizar as alegações da parte impetrante, na medida em que esta “se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese de que a revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade. Contudo, não demonstra a ocorrência de violação ao devido processo legal”. 



    Assim, analisando os autos, atesto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o direito líquido e certo à manutenção da anistia como consequência da alegada ilegalidade do procedimento de revisão. Tal como asseverado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a recorrente traz apenas alegações genéricas de violação a princípios, sem a correspondente e necessária comprovação.



    Com efeito, verifico que a comprovação dos argumentos que dariam substrato à pretensão da recorrente demandam dilação probatória destinada a analisar a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, inviabilizando a via do Mandado de Segurança e, consequentemente, o provimento do recurso ordinário em análise. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifei);  



    Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Mandado de segurança impetrado com fundamento da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato concessivo da anistia. Alegação genérica de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Direito líquido e certo não comprovado. 5. Acórdão impugnado em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 817.338, paradigma do tema 839 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (STF - RMS: 39459 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 15-03-2024 - grifei)  



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte. 



    Custas pela parte recorrente, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do enunciado da Súmula nº 512 do STF e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente